Tribunal: TJDFT
Processo: 0753710-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.

1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (art. 1.022 do CPC/2015).

2. Nenhum dos vícios (art. 1.022 do CPC/2015) pode ser reconhecido, acórdão suficientemente claro no sentido de que, “não tendo a parte agravante envidado esforços para localizar bens penhoráveis, tendo somente requerido novas diligências a serem efetivadas pelo Juízo sem comprovar que tenha realizado qualquer diligência própria em busca de bens do devedor, inviável desconstituir o que foi definido na decisão agravada, pois o Juízo já prestou o auxílio ao credor na busca de bens, já que as diligências até aqui efetivadas para localização de bens do devedor foram do Juízo”, sendo certo, ainda, que “o princípio da cooperação não pode servir a transferir ao Poder Judiciário ônus próprio das partes, mas tão somente para auxiliá-las e nos limites da razoabilidade e da legalidade”, conforme se verifica da fundamentação do acórdão.

3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.